Tribunal: TJDFT
Processo: 0742068-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0742068-54.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: CARLOS EDUARDO MARTINS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista o embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR